Tribunal: TJDFT
Processo: 0731019-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO VIA BACENJUD. ARTIGO 830 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. NÃO ESGOTADOS OS MEIOS NECESSÁRIOS PARA A CITAÇÃO DO RÉU. DECISÃO QUE INDEFERIU A MEDIDA. MANTIDA.
1. O arresto previsto no art. 830 do CPC, também designado pela doutrina de arresto prévio ou pré-penhora, se traduz como medida assecuratória de futura penhora, aplicável nas situações em que o devedor não é localizado para citação. Cuida-se, pois, de providência possível somente após tentativas frustradas de localização do devedor.
2. Situação dos autos em que se verifica que a agravante não esgotou as medidas processuais que possibilitam a citação do devedor, ônus atribuído ao credor, motivo pelo qual não cabe a medida excepcional de arresto de bens antes de efetivada a citação.
3. A diligência citatória realizada nos autos, no endereço apontado pelo sistema SIEL, retornou com o resultado “ausente”, o que não confere certeza de que o devedor não possa ser encontrado naquele endereço, cabendo ao credor adotar novas diligências a fim de promover a citação do devedor, antes de requerer o arresto de numerário eventualmente depositado em contas bancárias.
4. Recurso desprovido.